Tribunal: TJMT
Processo: 0503448-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503448-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FERNANDA LOPES CORREA - CPF: 008.855.451-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE EMBASA A EXECUÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 – SUSCITADA PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – NÃO APLICABILIDADE DA LEI 9.873/1999 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – ALMEJADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – NÃO VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – VENTILADA A NÃO CONSTATAÇÃO DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE EMBASARAM A MULTA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO EMBARGANTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA.

Consoante a pacífica jurisprudência do STJ,
"(...) o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal (...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, sem prejuízo da tutela empreendida pelo DPDC, a Secretaria Nacional do Consumidor, as agências reguladoras e demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades de defesa do consumidor.

Sendo distintos os marcos temporais em que as infrações ocorreram, não se vislumbra violação do princípio do
ne bis in idem
relativo ao Processo Administrativo instaurado pelo DPDC e o instaurado pelo PROCON estadual.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0503448-90.2015.8.11.0041, ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto os embargos, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 201512317.

Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, que do exame da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução, não é possível identificar o índice utilizado pelo fisco para a correção monetária do débito, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade da CDA por violação ao quanto disposto na Lei n. 6.830/80.

Ainda, aduz ser nulo o procedimento administrativo, ante a ocorrência da prescrição intercorrente no caso, tendo em vista que a defesa ao Auto de Infração foi apresentada em 14.05.2009

e o andamento do Processo Administrativo só foi retomado com a prolação da decisão administrativa em 27.08.2012
,
devendo ser aplicado ao caso a Lei n. 9.873/99, que prevê a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos.

Verbera que o Processo Administrativo que serviu de fundamento para a multa executada é nulo em razão de ter sido instaurado e processado por órgão administrativo incompetente, pois, as infrações apontadas são relativas às regras do Decreto Federal que estabeleceu normas gerais para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, sendo competente para apuração o Órgão Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor.

Afirma que além de ter sido autuada pelo DPDC, foi autuada outras cinco vezes pelo PROCON-MT, pela mesma conduta que foi objeto do Processo Administrativo em questão (supostas irregularidades em seu SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor), de modo que resta caracterizada, na hipótese, o
bis in idem.

Sustenta que o Processo Administrativo é insubsistente, visto que a autuação foi embasada em apenas duas ligações realizadas pela fiscalização do PROCON, não restando comprovada as infrações, isto é, a não disponibilização da opção de cancelamento e reclamação no primeiro menu eletrônico, o fornecimento de dois números de protocolo, a demora no registro da demanda e a falta de capacitação dos servidores.

Realça que a multa aplicada pelo PROCON contra a TIM é absolutamente contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e deve ser reduzida, pois também contrária ao art. 57 do CDC.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença apelada e julgar totalmente procedente os Embargos à Execução Fiscal, com a consequente declaração de nulidade ou insubsistência da Certidão de Dívida Ativa.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso (id. 91214981).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0503448-90.2015.8.11.0041, ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto os embargos, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 201512317.

Inicialmente, em relação a alegada nulidade de Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução, importante consignar que do título constam o nome do devedor, seu endereço, o valor inicial da dívida, a forma de correção monetária nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil e termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida por “
descumprimento da lei no 8.078/90
”, número do processo administrativo do qual se originou - 168857/2015 - bem como a data da inscrição e constituição definitiva do crédito.

Como bem afirmou o juízo
a quo
ao rejeitar a preliminar suscitada, a CDA previu a atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, conforme consta da redação dos artigos 389 e 395 do Código Civil e, segundo a Fazenda Pública, tal índice consiste no IGPD-I.

Assim, não há que se falar em nulidade ou irregularidade da Certidão de Dívida Ativa objeto do presente caso, pois presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Por outro lado, ainda que fosse possível reconhecer a não indicação expressa do índice utilizado, a nulidade poderia ser sanada posteriormente ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 203 do CTN, não se vislumbrando, desse modo, prejuízo ao embargante.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade da CDA.

No tocante a alegada nulidade do Procedimento Administrativo em razão da prescrição intercorrente, tem-se que, embora o Apelante sustente a aplicação da Lei n. 9.873/99 ao caso, que prevê a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, a Corte Superior tem entendido que o artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932 preconiza somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n° 9.873/1999, que, conforme já sedimentado, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017;AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015). IV. O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). Num. 95151963 No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Assim, à vista da inaplicabilidade da referida Lei federal na hipótese, não há que se falar em prescrição do Procedimento Administrativo em análise, devendo a sentença ser mantida no ponto.

Em relação ao almejado reconhecimento da incompetência do PROCON, sabe-se que este órgão integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, e possui competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas, sem prejuízo da tutela empreendida pelo DPDC, a Secretaria Nacional do Consumidor, as agências reguladoras e demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades de defesa do consumidor.

Com efeito, as atribuições do DPDC/Secretaria Nacional do Consumidor, das agências reguladoras, de outros órgãos públicos envolvidos na fiscalização de produtos e serviços (Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), Ministério da Agricultura, etc.) e dos PROCONS, antes de se excluírem, são comuns e concorrentes, quando se tratar da fiscalização das relações de consumo, conforme prevê a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XXXII.

Embora o DPDC/SENACON, as agências reguladoras e outros órgãos públicos possam se ocupar da defesa do consumidor, é induvidoso que cabe aos órgãos públicos de defesa do consumidor, direta e autonomamente, exercê-la, de modo “efetivo” ou “eficiente”.

Sobre o tema, importante trazer à baila os ensinamentos de João Batista de Almeida a respeito da atuação dos órgãos de defesa do consumidor no âmbito federal, estadual e municipal. Segundo afirma, no âmbito federal
“(...) além do DPDC, órgão de atuação específica, outros existem, no âmbito federal, que atuam direta e reflexamente na defesa do consumidor. É o caso, por exemplo, do Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, com atuação destacada na fiscalização de pesos e medidas; da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, agora transformada em Agência, que cuida da área de cosméticos, alimentos, medicamentos e produtos sanitários domésticos e dos órgãos de inspeção de produtos de origem animal e vegetal. Não há dúvida de que, ao exercerem as funções para as quais foram preponderantemente criados, esses órgãos da Administração Federal obliquamente acabam por defender o consumidor, na medida em que impedem a distribuição e a comercialização de produtos deteriorados, com prazo de validade vencido, com peso abaixo do anunciado e em desconformidade com as normas sanitárias, o que vem beneficiar o consumidor, que, assim, encontra um mercado depurado destas costumeiras fraudes (...)”
(A proteção jurídica do consumidor. 5a ed. Saraiva, p. 179-180)

Já no âmbito estadual
“(...)
da mesma forma, existem os órgãos específicos de defesa do consumidor, os chamados Procons, ao lado de outros órgãos que, atuando em áreas afins, como saúde e agricultura, prestam grande auxílio e executam a proteção do consumidor. Os Procons estão sediados nas Capitais dos Estados e têm por missão orientar, proteger e defender os direitos e interesses dos consumidores, bem como estimular a criação de órgãos municipais de defesa do consumidor, no respectivo território (...)”
(A proteção jurídica do consumidor. 5a ed. Saraiva, p. 179-180).

Portanto, é possível aferir a legalidade e a legitimidade de atuação dos órgãos públicos de defesa do consumidor na fiscalização dos fornecedores que praticam relações de consumo e na aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, em consonância com aquelas previstas na legislação complementar, sem prejuízo da atuação das agências reguladoras e de outros órgãos públicos federais, estaduais, distrital e municipais.

Ainda, nada impede que os órgãos de defesa ao consumidor atuem concomitantemente para apurar fato que viole direito do consumidor. Nesse sentido é pacífico o entendimento de nossos tribunais, valendo citar como exemplo a decisão proferida pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no Recurso Especial n.o 1.081.366-RJ:

“(...) 2. A atividade fiscalizadora e normativa das agências reguladoras não exclui a atuação de outros órgãos federais, municipais, estaduais ou do Distrito Federal, como é o caso dos Procon's ou da própria Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, por meio de seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que podem fiscalizar, apenas, qualquer pessoa física ou jurídica que se enquadre como fornecedora na relação de consumo, nos termos do art. 3.o e parágrafos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes: RMS 24.921/BA, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 12.11.2008; REsp 26.397/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 11.4.2008; REsp 25.065/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 5.5.2008”
(STJ, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator: Min. Benedito Gonçalves, data do julgamento: 5.6.2012)

Contudo, existem situações que configuram violação do princípio do
ne bis in idem
, isto é, quando o caso em que o fato apurado pelos dois ou mais órgãos coincidem integralmente, com identidade de objeto, de fornecedor, de momento em que a suposta infração ocorreu e de fundamentação adotada na apuração dos fatos e na decisão, o que não ocorreu no caso em comento.

Isso porque, da análise acurada dos autos em apreço, constata-se que os autos de infração lavrados e seus respectivos processos administrativos não foram autuados pelos mesmos fatos, e sim irregularidades apresentadas pelo mesmo serviço (SAC), mas em momentos distintos e devidamente individualizados.

Assim, sendo distintos os marcos temporais em que as infrações ocorreram, não se vislumbra violação do princípio do
ne bis in idem
relativo ao Processo Administrativo instaurado pelo DPDC e o objeto dessa demanda.

Ademais, registra-se que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Em relação à nulidade do procedimento administrativo em razão da insubsistência do procedimento administrativo, por supostamente não ter incidido a TIM nas infrações que lhe são atribuídas, após a análise dos autos, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados.

Assim, não vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Outrossim, extrai-se dos autos que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na má prestação de serviço da embargante, consubstanciada na não disponibilização do primeiro menu eletrônico com a opção “falar com o atendente”, em contrariedade ao disposto no art. 4o, caput, do Decreto Federal n. 6.523/08 c/c arts. 20, § 2o e 22, da Lei Federal n. 8.078/90; no não fornecimento ao consumidor do registro numérico ao início do atendimento, em contrariedade ao disposto no art. 15, do Decreto Federal n. 6.523/08 c/c arts. 20, § 2o da Lei Federal n. 8.078/90; e no não envio aos consumidores do conteúdo de suas demandas, mesmo que solicitado, contrariando o art. 16 Decreto Federal n. 6.523/08 c/c arts. 20, § 2o da Lei Federal n. 8.078/90.

A respeito das infrações, cabia ao apelante comprovar, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, não sendo as provas constantes nos autos suficientes para comprovar os fatos alegados de seu direito.

Por fim, no que tange ao valor da multa, a recorrente alega que é exorbitante. Sem razão, contudo.

Isso porque a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

A aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97,
verbis
:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Ainda, insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor supratranscrito.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Assim, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, como já dito, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado mas, pelo contrário, age em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor. Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021